Tribunal: TJBA
Processo: 8002664-58.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002664-58.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, FELICIANO LYRA MOURA, LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ações de apelação interpostas simultaneamente contra sentença que declarou a nulidade de contrato de crédito consignado fraudulento, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00. A consumidora apelou requerendo a majoração do valor indenizatório, enquanto a instituição financeira buscou a improcedência da condenação ou a redução dos danos morais e a restituição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço; e (iii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais e a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia grafotécnica atestou que a assinatura aposta no contrato não partiu da punho escritor da consumidora, comprovando fraude na contratação.

4.
O laudo pericial observou os requisitos do art. 473 do CPC e foi produzido por perito imparcial, não havendo impugnação eficaz por parte do banco.

5.
As fraudes cometidas por terceiros configuram fortuito interno, inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

6.
A redução indevida de valores de benefício previdenciário, de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral in re ipsa.

7.
O valor indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$ 10.000,00, conforme precedentes da Primeira Câmara Cível do TJBA.

8.
A repetição em dobro do indébito é devida, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929 do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

9.
Os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

10.
Diante do provimento do recurso da consumidora, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E

11.
Recurso da consumidora provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8002664-58.2022.8.05.0137
,
em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
JOSELIA PEREIRA DA SILVA
e
BANCO PAN S.A.,
respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo da autora e

CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO

a Apelação da ré, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente